Tribunal: STF
Processo: RHC 253612
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Sérgio Teramossi, em 20.2.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.459/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu Francisco Carlos Altimari absolvidos, em 26.7.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Penápolis/SP (Ação Penal n. 0005258-45.2017.8.26.0438), da acusação da prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 4º e no § 3º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado de energia elétrica mediante fraude e em concurso de pessoas), pelo fundamento de negativa de materialidade (e-doc. 6).



    3. Em 26.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005258-45.2017.8.26.0438, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual para “condenar FRANCISCO CARLOS ALTIMARI e PAULO SÉRGIO TERAMOSSI, qualificados nos autos, às penas de, o primeiro, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto e, 12 (doze) dias-multa e, o segundo, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto e, 14 (catorze) dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 3º e 4º, II e IV, c.c. art. 29 e art. 71, sendo para PAULO c.c. art. 61, I, todos do Código Penal; penas privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a serem regulamentadas em sede de execução” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos pelo corréu Francisco Carlos Altimari foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 8).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão transitou em julgado para a defesa do recorrente em 10.11.2022.



    4. A defesa do recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça paulista. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial.



    Em 1º.3.2023, o recurso não foi conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. Interposto agravo regimental pela defesa do recorrente, foi desprovido pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior.



    5. Contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 250.839/SP no Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria. Em 22.1.2025, neguei seguimento à impetração, mas concedi a ordem de ofício, para “desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal e determinar que o juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do recorrente com base na nova classificação do tipo penal”.



    6. Contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em 26.9.2022, que condenou o recorrente pelo crime de furto qualificado, além de interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, também houve ajuizamento de revisão criminal pela defesa do recorrente.



    7. No julgamento da Revisão Criminal n. 2150791-10.2024.8.26.0000, que buscava desconstituir o acórdão proferido na Apelação Criminal 
n. 0005258-45.2017.8.26.0438, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, indeferiu o pedido, em 2.8.2024, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO CRIMINAL. Inconformismo contra Decisão Monocrática que não conheceu da Revisão Criminal. Manutenção. DESPROVIMENTO” (fl. 6, e-doc. 19).



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, que indeferiu a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, impetrou-se, em 11.8.2024, o Habeas Corpus n. 936.459/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Em 29.10.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem (e-doc. 30) e, em 18.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do 
Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 936.459/SP, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REFUTAÇÃO DESSE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 47).



    10. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “o pedido de desclassificação do delito para estelionato, não exige revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pois trata-se apenas de matéria de direito, uma vez que se colhe da denúncia, da sentença e do acordão que houve adulteração no medidor de energia elétrica, assim, registrando menos consumo do que o real, e portanto, há prática de estelionato” (fl. 3, e-doc. 52).



    Alega que “não se trata de ‘gato’, mas de serviço lícito, prestado de forma regular e com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burlar o sistema de controle de consumo – fraude – por induzimento em erro da companhia de eletricidade, que mais se adéqua à figura descrita no tipo elencado no art. 171, do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 52).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos:



    “(...) seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO, seja concedida a ordem LIMINARMENTE para:



    a) Restaurar a Sentença de primeiro grau que absolveu o paciente do delito lhe imputado da Denúncia, por inadequação de tipificação penal; ou, 



    b) Desclassificar a conduta imputada ao paciente, de furto para estelionato, fixando a condenação do paciente como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal; ou, 



    c) Declarar Nulo o acordão, devendo o Tribunal a quo proferir novo julgado aplicando o artigo 171 do Código Penal; ou, 



    d) Declarar nulo o acordão proferido pelo STJ, determinando que seja conhecido o writ e julgado como de direito” (fl. 11, e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    12. Em 22.1.2025, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 250.839/SP, mas concedi a ordem de ofício, nestes termos:



    “9. Na espécie, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação da acusação para condenar o paciente à pena de três anos, dois meses e três dias de reclusão pela prática do delito previsto no § 3º e nos 
incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado), tendo sido a pena de reclusão substituída por duas restritivas de direitos.



    Tem-se na fundamentação do acórdão condenatório:



    ‘Os policiais militares Adilson José Belarmino e Paulo Henrique Ianella, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, narraram que participaram da operação chamada de ‘Gato de Botas’, na qual se apurou a ocorrência de furto de energia em diversas residências e comércios da região, através de fraude nos relógios medidores. Segundo restou apurado, o responsável pela adulteração nos relógio seria ‘Paulinho da Luz’. Em uma diligência na casa de FRANCISCO, o funcionário da CPFL constatou que o medidor de energia elétrica havia sido adulterado, além do lacre estar rompido, pois o utilizado pela companhia fornecedora não estava no equipamento. O mesmo foi apurado no estabelecimento comercial de FRANCISCO. Foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 4, 6 e gravação audiovisual).



    Pedro Donizete Devigo, funcionário empresa fornecedora de energia elétrica CPFL, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que foi designado para representar a empresa concessionária na operação denominada ‘Gato de Botas’, na qual se constatou o furto de energia elétrica em várias residências. Vários funcionários acompanharam as diligências realizadas pela polícia e a cada fraude, era elaborado, pelos técnicos um TOI, onde era especificada a fraude ou irregularidade constatada. A empresa concessionária teve prejuízo, eis que os consumidores pagavam um valor menor de energia do que realmente tinham consumido. Foram constatados diversos tipos de fraude. Não esteve na casa ou no comércio de FRANCISCO (fls. 67 e gravação audiovisual).



    Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais e o representante da empresa vítima se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelados crime de que o sabem inocentes; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoas inocentes.



    Francisco Altimari, genitor de FRANCISCO, narrou que era o proprietário dos imóveis onde se deram as apurações, sendo que seu filho era quem ‘tomava conta das coisas da família’, inclusiva trabalhava na construtora. Não tinha ciência de que havia alteração no relógio medidor de energia elétrica (gravação audiovisual).



    Sebastião Caetano Correa, ouvido em Juízo, relatou que trabalhava na construtora de Francisco Altimari e morava nos fundos da empresa, sendo que nunca tinha visto ‘Paulinho da Luz’ naquele local. Sabia que FRANCISCO tomava conta das coisas do pai (gravação audiovisual).



    O que se extrai do conjunto probatório é que FRANCISCO, visando pagar valor menor de energia elétrica, contratou os serviços de PAULO, o qual procedeu a adulteração no relógio medidor de energia, a fim de que o aparelho ‘mostrasse’ consumo menor do que o que realmente havia sido consumido.



    Com isso, os fatos se subsumem ao crime de furto de energia e não de estelionato, como reconhecido pela r. sentença apelada’ (e-doc. 10).



    Entretanto, os documentos havidos nos autos demonstram que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Habeas Corpus ns. 916.715/SP e 932.312/SP, casos semelhantes ao que se tem nos autos, desclassificou a conduta do paciente de furto para estelionato (art. 171 do Código Penal). Confira-se, por exemplo, a fundamentação do Ministro Joel Ilan Paciornik, ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 932.312/SP:



    ‘Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SÉRGIO TERAMOSSI contra a decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, visto que a pretendida desclassificação da conduta, de furto para estelionato, demanda reexame de matéria fática.



    O agravante reitera a tese de que a adulteração no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro na leitura do consumo de energia elétrica, configura o delito de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal – CP.



    Argumenta que a análise da questão não exige aprofundamento em questões fáticas. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que a conduta seja desclassificada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Reconsidero a decisão agravada e prossigo na análise do feito.



    De início, destaco que o presente habeas corpus não merece ser conhecido, por ter sido impetrado em substituição ao recurso próprio.



    Contudo, mostra-se cabível a concessão da ordem, de ofício, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, conforme passo a expor.



    No caso, o agravante, no exercício da função de eletricista, foi contratado pelo corréu Gilson, morador do imóvel, para adulterar o relógio medidor de energia da CPFL para que o equipamento registrasse um menor consumo. Verificada a fraude, ambos foram condenados pela prática do delito de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º e § 4º, II e IV, do CP). Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi indeferida, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão:



    (...)



    A situação fática acima delineada amolda-se à figura típica prevista no art. 171 do CP porque não se trata de desvio de energia elétrica realizado antes do relógio medidor, conduta conhecida popularmente como ‘gato’, mas sim de alteração do equipamento para que a vítima forneça a energia mediante uma falsa percepção da realidade. Nesse sentido: 



    (...)



    No mesmo sentido, a recente decisão monocrática proferida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca no HC n. 916.715/SP, DJe 24/5/2024. Destarte, a ordem deve ser concedida para desclassificar a conduta do paciente para o tipo penal previsto no art. 171, caput, do CP.



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do paciente com base na nova classificação típica’.



    O exame dos documentos havidos no processo revelam que a situação fática dos autos é exatamente a mesma daquelas em que a conduta do recorrente foi desclassificada para o crime de estelionato, sendo necessária a concessão da ordem de ofício para garantir a isonomia e a coerência das condenações.



    Nesse mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Público Federal nos autos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RESP. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO CONHECER OS RECURSOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. 



    1. Não se conhece os agravos cujas razões não são suficientes para combater aos fundamentos do provimento judicial recorrido, o que se verifica tanto em relação à decisão que não conheceu do recurso, quanto a que não admitiu o recurso especial. 



    2. Pratica o crime de estelionato quem adultera o medidor de energia para que a quantidade de consumo, fornecido à companhia de energia elétrica, seja menor e diversa daquela que foi efetivamente consumida, pois a companhia de energia elétrica foi induzida em erro antes do fornecimento e da redução da energia decorrente do resultado fictício fornecido pelo medidor adulterado. 



    3. Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo regimental e pela concessão de habeas corpus de ofício, para desclassificar a conduta do recorrente para a figura delitiva descrita no artigo 171, caput, c/c art. 29 e 71, todos do Código Penal’ (e-doc. 3).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal e determinar que o juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do recorrente com base na nova classificação do tipo penal.



    Oficie-se ao Relator da Apelação n. 0005258-45.2017.8.26.0438, Desembargador Luiz Antonio Cardoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo; e ao Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.770.287/SP, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão” (HC n. 250.839, de minha relatoria, DJe 23.1.2025).



    13. No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa do recorrente repete as alegações e os pedidos feitos no Habeas Corpus 
n. 250.839/SP. 



    14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora